Tribunal: TJDFT
Processo: 0748657-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0748657-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AVANI DE SOUSA COMIS AGRAVADO: FELIPE DE CARVALHO MELO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AVANI DE SOUSA COMIS contra a decisão que, em cumprimento de sentença monitória movido por FELIPE DE CARVALHO MELO, deferiu parcialmente a impugnação à penhora SISBAJUD, liberando 80% do valor ao devedor agravante (R$ 3.345,24) e retendo os 20% restantes em favor do credor agravado (R$ 836,31). O agravante pediu, preliminarmente, a justiça gratuita e, em efeito suspensivo, a liberação total do valor bloqueado com o levantamento dos 20% ainda retidos (R$ 836,31). No mérito requer a confirmação da liminar. A justiça gratuita foi indeferida (ID 78678469) e o preparo recolhido (ID 79171846). Antes de seguir o exame do pedido liminar - liberação do valor residual de 20% da penhora (R$ 836,31) -, ciente da efetiva transferência do valor questionado (R$ 836,31) ao credor agravado (ID 256053715 na origem), nos termos dos artigos 9o, caput; 10 e 932, III, todos do CPC, CONVERTO o julgamento em diligência, para possibilitar ao agravante se manifestar, caso queira, sobre a eventual perda de interesse neste agravo. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator